Tribunal: CARF
Processo: 13971.720616/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
PROCESSOS COM LANÇAMENTOS EM PERÍODOS ANTERIORES. REDUÇÃO DO SALDO DE CRÉDITOS. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.
As infrações de glosas de créditos e de não inclusão de rubricas de receita na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS são autônomas em relação às infrações que originaram os autos de infração que reduziram os saldos de créditos em períodos anteriores. Portanto, não há qualquer relação de prejudicialidade entre aqueles processos anteriores e o presente processo.
Dessa forma, descabe, diante do regimento do CARF e da ausência de prejudicialidade, o sobrestamento do presente feito.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para que seja aplicável a jurisprudência vinculante do STJ que remete ao art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial (cinco anos do fato gerador), exige-se pagamento (stricto sensu) antecipado, ainda que por estimativa (Súmula CARF no 135), a ele não equivalendo a compensação, forma distinta de extinção do crédito tributário.
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No 10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra e venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de bens ou serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595, portanto, tenha emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório Executivo (ADE) outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese da Receita Federal verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da Lei para gozo do benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador (§ 6oA), de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos.
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CONTABILIZADA A RECEITA. INVESTIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA
De acordo com as alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no 11.638/2007 e 11.941/2009 (adotando a chamada “Nova Contabilidade”, convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o de janeiro de 2008), as subvenções do ICMS concedidas pelo Estados, devidamente contabilizadas no resultado, sempre serão consideradas como para investimento (art. 9o da Lei Complementar no 160/2017). A contabilização e manutenção do valor da subvenção em reserva de lucros, implica em considera-la como subvenção para investimento e, como tal, não compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e serviços.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO ANTECIPADO.
Para que seja aplicável a jurisprudência vinculante do STJ que remete ao art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial (cinco anos do fato gerador), exige-se pagamento (stricto sensu) antecipado, ainda que por estimativa (Súmula CARF no 135), a ele não equivalendo a compensação, forma distinta de extinção do crédito tributário.
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No 10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra e venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de bens ou serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595, portanto, tenha emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório Executivo (ADE) outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese da Receita Federal verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da Lei para gozo do benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador (§ 6oA), de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos.
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CONTABILIZADA A RECEITA. INVESTIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA
De acordo com as alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no 11.638/2007 e 11.941/2009 (adotando a chamada “Nova Contabilidade”, convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o de janeiro de 2008), as subvenções do ICMS concedidas pelo Estados, devidamente contabilizadas no resultado, sempre serão consideradas como para investimento (art. 9o da Lei Complementar no 160/2017). A contabilização e manutenção do valor da subvenção em reserva de lucros, implica em considera-la como subvenção para investimento e, como tal, não compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente aqueles que representem bens e serviços.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720616/2015-50
ACÓRDÃO
3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
PROCESSOS COM LANÇAMENTOS EM PERÍODOS ANTERIORES. REDUÇÃO
DO
SALDO
DE
CRÉDITOS.
PREJUDICIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.
As infrações de glosas de créditos e de não inclusão de rubricas de receita
na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS são autônomas em
relação às infrações que originaram os autos de infração que reduziram os
saldos de créditos em períodos anteriores. Portanto, não há qualquer
relação de prejudicialidade entre aqueles processos anteriores e o
presente processo.
Dessa forma, descabe, diante do regimento do CARF e da ausência de
prejudicialidade, o sobrestamento do presente feito.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS A
CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o
sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo
decadencial tem início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador
(CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de infração dolosa ou da
inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da
ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano
seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para que seja aplicável a jurisprudência vinculante do STJ que remete ao
art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial (cinco anos do
fato gerador), exige-se pagamento (stricto sensu) antecipado, ainda que
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
2
por estimativa (Súmula CARF no 135), a ele não equivalendo a
compensação, forma distinta de extinção do crédito tributário.
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No
10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o
regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra
e venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de
bens ou serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595,
portanto, tenha emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório
Executivo ("ADE") outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese
da Receita Federal verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da
Lei para gozo do benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no
artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador (§ 6oA), de forma
expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos
estabelecidos.
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CONTABILIZADA A RECEITA.
INVESTIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA
De acordo com as alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76) pela
Lei no 11.638/2007 e 11.941/2009 (adotando a chamada “Nova
Contabilidade”, convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o
de janeiro de 2008), as subvenções do ICMS concedidas pelo Estados,
devidamente contabilizadas no resultado, sempre serão consideradas
como para investimento (art. 9o da Lei Complementar no 160/2017). A
contabilização e manutenção do valor da subvenção em reserva de lucros,
implica em considera-la como subvenção para investimento e, como tal,
não compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços
que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente
aqueles que representem bens e serviços.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
3
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de
serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS A
CONTAR DO FATO GERADOR.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o
sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo
decadencial tem início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador
(CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de infração dolosa ou da
inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da
ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano
seguinte, conforme os arts. 173, I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para que seja aplicável a jurisprudência vinculante do STJ que remete ao
art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial (cinco anos do
fato gerador), exige-se pagamento (stricto sensu) antecipado, ainda que
por estimativa (Súmula CARF no 135), a ele não equivalendo a
compensação, forma distinta de extinção do crédito tributário.
REGIME DE SUSPENSÃO DO PIS/COFINS DO ARTIGO 40 DA LEI No
10.865/2004, REGULAMENTADO PELA IN 595. RECEITAS DE VENDA.
Nos termos da Lei no 10.865/2004 e Instrução Normativa no 595/2005, o
regime de suspensão do PIS/COFINS é aplicável: nas operações de compra
e venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
A condição para fruição do regime de suspensão é que a adquirente de
bens ou serviços esteja habilitada no regime de suspensão da IN 595,
portanto, tenha emitido em seu nome e CNPJ um Ato Declaratório
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
4
Executivo ("ADE") outorgando a habilitação, o que só ocorrerá na hipótese
da Receita Federal verificar que a pessoa jurídica preenche os requisitos da
Lei para gozo do benefício fiscal. Além disso, para os fins do disposto no
artigo 40, da Lei no 10.865/2004, as empresas adquirentes deverão
declarar ao vendedor (inciso II) e ao transportador (§ 6oA), de forma
expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos
estabelecidos.
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. CONTABILIZADA A RECEITA.
INVESTIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA
De acordo com as alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76) pela
Lei no 11.638/2007 e 11.941/2009 (adotando a chamada “Nova
Contabilidade”, convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o
de janeiro de 2008), as subvenções do ICMS concedidas pelo Estados,
devidamente contabilizadas no resultado, sempre serão consideradas
como para investimento (art. 9o da Lei Complementar no 160/2017). A
contabilização e manutenção do valor da subvenção em reserva de lucros,
implica em considera-la como subvenção para investimento e, como tal,
não compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO.
Os insumos utilizados na fabricação de produtos e prestação de serviços
que são direito de crédito da contribuição não cumulativa são somente
aqueles que representem bens e serviços.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE
PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a
crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
SOBRE
FRETES.
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Gera direito ao desconto de créditos da não cumulatividade, a aquisição de
serviços de fretes utilizados para o transporte produtos em elaboração no
próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do contribuinte
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
5
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações sobre glosas
por falta de comprovação dos créditos básicos e presumido, e, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso para: a) excluir as subvenções para investimento concedidas pelos estados da base de
cálculo para o PIS e COFINS; b)acolher a conclusão da fiscalização na diligência a fim de reduzir os
lançamentos de PIS e COFINS nos montantes de R$ 15.860,99 e R$ 73.056,66, respectivamente,
em decorrência de correções de erros de cálculo; e c) reverter as glosas sobre fretes no transporte
de produtos em elaboração; ii) por maioria, para manter as glosas de créditos sobre fretes de
devolução. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues que dava provimento
ao recurso neste ponto. iii) pelo voto de qualidade, para: a) afastar a ocorrência de decadência do
período objeto do processo; e b) manter a glosa de fretes de produtos acabados entre os
estabelecimentos. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria
de Oliveira Guimarães e Daniel Moreno Castillo.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Daniel Moreno Castillo (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pelo conselheiro Daniel Moreno Castillo.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
O presente processo foi formalizado em virtude da lavratura dos autos de infração de
PIS e de Cofins, fls. 225/229 e 220/224, respectivamente, referentes ao período de
apuração 01/2010. Exige-se, para o PIS, principal de R$ 1.381.282,26, que acrescido de
multa de ofício e juros de mora perfaz R$ 3.085.922,70 e, no caso da Cofins, contribuição
de R$ 6.362.269,75, totalizando, com multa de ofício e juros moratórios, R$ 14.213.946,85.
Segundo o “Relatório Fiscal” de folhas 241 a 280, parte integrante dos autos
lavrados, a interessada, intimada, apresentou planilha digital contendo a memória de
cálculo do Dacon, ou seja, a composição dos valores levados a cada uma das linhas do
Dacon (fichas 06A, 06B, 07A, 16A, 16B e 17A), com a segregação por CFOP dos documentos
fiscais relacionados e/ou por fundamento legal para a tomada do crédito ou a exclusão da
base de cálculo.
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
6
Constatou a fiscalização, a partir da análise dos documentos apresentados, a
insuficiência de recolhimentos em decorrência:
1) da majoração da base de cálculo das contribuições, em decorrência da inclusão de
receitas, pela fiscalização, as quais o sujeito passivo originariamente deixou de oferecer à
tributação das contribuições (itens 19 a 82 do Relatório Fiscal);
2) da redução a zero dos saldos das contribuições não-cumulativas, ao final do
período de apuração 12/2009, conforme Relatório Fiscal que integra o processo n°
13971.723730/2014-51 (itens 85 a 88);
3) das glosas fiscais aplicadas aos créditos apurados pelo sujeito passivo para o
período sob análise (itens 89 a 120).
Destaca o relatório que, no contexto da presente análise, o sujeito passivo apresenta
as seguintes características, em relação às contribuições para o PIS/Pasep e à Cofíns, in
verbis:
a) não aufere receitas do regime cumulativo (todas as suas receitas submetem-se
ao regime da não-cumulatividade, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, dc
2003);
b) tem operações de vendas de mercadorias no mercado interno (tributadas e
não tributadas) e externo, de produção própria e revendas, apurando portanto
créditos vinculados a "Valor Tributado no Mercado Interno", "Valor Não Tributado
no Mercado Interno" e "Valor na Exportação", dessas contribuições sociais;
c) quanto ao "Método de Determinação dos Créditos", objeto de informação na
Ficha 01, Dados Iniciais do Dacon, o sujeito passivo informa Vinculados à Receita
Auferida no Mercado Interno e de Exportação Com Base na Proporção da Receita
Bruta Auferida (usualmente: "rateio dos créditos").
Na sequência, o relatório passa à analise de cada uma das infrações constatadas.
DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
Das vendas com suspensão
A matéria objeto deste tópico refere-se a vendas com suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
A fiscalização adicionou às bases de cálculo as receitas provenientes da venda de
mercadorias com os códigos NCM 15079019, 23023010, 23024000 e 23040090 uma vez
que a base legal citada para exclusão, o inciso III do artigo 9° da Lei no 10.925/04, exige que
as vendas sejam efetuadas por pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária,
atividade que a empresa expressamente negou exercer.
Das subvenções
Trata-se aqui da redução ou a concessão de crédito presumido do ICMS devido aos
Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Pernambuco, por força
de Programas de Desenvolvimento firmados entre as unidades federadas e o sujeito
passivo.
Afirma a fiscalização que no regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofíns, valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de
crédito presumido de ICMS, constituem, em regra, receita tributável, devendo integrar a
base de cálculo dessas contribuições. Somente a partir da Lei n° 11.941, de 27 de maio de
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
7
2009, que, dentre outras providências, instituiu o Regime Transitório de Tributação - RTT de
apuração do lucro real, as subvenções para investimento, desde que comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação tributária que a caracterizem como tal, passaram a
não integrar a base de cálculo das contribuições.
Afirma ainda que a legislação tributária exige que as subvenções, para se
caracterizarem como de investimento, precisam apresentar características bem marcantes.
A primeira, é que haja a clara manifestação do subvencionador de que os recursos relativos
à subvenção sejam aplicados em investimento na implantação ou expansão de
empreendimento econômico projetado; a segunda característica é que os recursos
correspondentes à subvenção sejam efetivamente aplicados, segundo a manifestada
intenção do subvencionador, nos mencionados investimentos.
Na sequência, analisou as legislações que implementaram cada convênio nos entes
federados, concluindo que, em nenhum dos casos, há vinculação entre o valor do incentivo
obtido e sua aplicação integral em investimentos de implantação ou ampliação. O convenio
firmado com Pernambuco, a título de exemplo, possui clara característica de subvenção
para custeio, quando prevê que a sua destinação poderá ser até mesmo para o capital de
giro.
DA REDUÇÃO A ZERO DOS SALDOS ANTERIORES DE CRÉDITOS
Os saldos anteriores dos créditos das contribuições não-cumulativas, informados
pelo sujeito passivo no Dacon de 01/2010, foram reduzidos a zero, de ofício, como
decorrência das análises efetuadas para o 4o trimestre/2009, empreendidas dentro deste
mesmo procedimento fiscal (MPF no 09.2.04.00-2010-00479-4) e que estão descritas no
relatório fiscal que foi juntado aos autos do processo 13971.723730/2014-51, em cuja
página 32, item 18, está informado que "...registre-se que não restaram saldos da
contribuição do PIS/Pasep não cumulativo a serem utilizados nas apurações a partir de
01/2010, na visão do fisco."
DAS GLOSAS NOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO
Crédito básico
Foram efetuadas totalizações mensais, por CFOP de todas as operações contidas nos
arquivos digitais apresentados pelo sujeito passivo. Em seguida, com base na estrutura da
memória de cálculo, foi efetuado o recálculo dos créditos de cada linha do Dacon, a partir
dos arquivos digitais. As diferenças apuradas, consolidadas nas planilhas às folhas 19 e 20
do Relatório, foram glosadas por falta de comprovação.
Crédito presumido
Foram apuradas divergências entre os créditos e ajustes negativos informados no
Dacon (linha 26) e aqueles decorrentes dos arquivos digitais (nos mesmos moldes das
divergências apuradas para os créditos básicos). A tabela à folha 20 resume as divergências
apuradas em relação ao crédito presumido.
Estorno de crédito presumido
O sujeito passivo calcula créditos presumidos com fundamento no art. 8o da Lei
10.925/2004, o qual pressupõe a utilização dos insumos (cuja aquisição gera os créditos
presumidos) na industrialização de determinados produtos. Uma vez que efetua a
redestinação de parte dos insumos, que acabam revendidos, o próprio sujeito passivo
apresenta relatórios em que demonstra os montantes de crédito presumido objeto de
estorno, em virtude dessa redestinação a revenda, por desenquadramento do fundamento
legal exigido.
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
8
A fiscalização apurou divergências entre os valores de estorno de crédito presumido
demonstrados pelo próprio sujeito passivo e aqueles levados ao Dacon (estorno efetivado).
Em atendimento a intimação da fiscalização, o sujeito passivo apresentou
demonstrativos de cálculo de valores de crédito presumido a serem estornados, por
produto e mês. Entretanto, ao totalizar as bases de cálculo do estorno e a comparar com os
valores informados na memória de cálculo referentes a esse estorno, a fiscalização
constatou que foram estornados valores a menor, como demonstrado na tabela à folha 21
do Relatório Fiscal.
Glosas relativas aos Fretes
Verificou-se o aproveitamento de créditos relativos a fretes correspondentes a
devoluções de compras e vendas como também créditos calculados sobre despesas com
fretes em transferências de bens, entre seus estabelecimentos.
Afirma a fiscalização que inexiste, em qualquer dessas situações, previsão legal para
a tomada de créditos relativamente aos serviços de transporte.
No caso das devoluções, a identificação foi feita com base nos CFOP das notas fiscais
vinculadas aos fretes, quando igual a 5.201 (devolução de compra para industrialização) ou
5.202 (devolução de compra para comercialização).
Com relação às transferências, a ocorrência foi verificada a partir da análise dos
arquivos digitais, com a identificação dos fretes em que remetente e destinatário são
estabelecimentos Bunge, aliado à informação dada pelo contribuinte que indica o tipo de
operação à qual o frete se refere. Todos os registros alcançados por esta glosa têm no
campo Info uma dos dois preenchimentos a seguir:
05-Transferência de insumo entre unidades, para produção (matéria-prima ou
produto em elaboração)
06-Transferência de produto acabado entre unidades (para outra filial, para depósito
ou armazém)
DO RECÁLCULO DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
Em decorrência de todos os fatos expostos a fiscalização refez a apuração da
contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo e da Cofíns não-cumulativa devidas no
período de 01 a 06/2010, conforme demonstrado nas tabelas as folhas 27 a 38 do
Relatório, a partir das quais se constatam insuficiências de recolhimento da contribuição
para o PIS/Pasep não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, nos seguintes valores:
Configurada a falta de recolhimento das contribuições, nos valores originais acima
demonstrados, foram lavrados os Autos de Infração objeto do presente processo.
DA IMPUGNAÇÃO
A interessada foi cientificada da autuação fiscal em 09/04/2015 (fl. 326).
Inconformada, apresentou em 08/05/2015 a impugnação de folhas 330 a 378, na qual
alega, preliminarmente, a decadência dos lançamentos cujos fatos geradores sejam
anteriores a 09/04/2010, uma vez que o PIS e a Cofins seguem a sistemática do lançamento
por homologação prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Afirma que, conforme comprovado pela cópia anexa do DACON e da DCTF, houve sim
extinção do crédito tributário mediante compensação/desconto decorrente da não-
cumulatividade, nos termos do art 156, II do CTN, determinante para aplicação do disposto
no art. 150, § 4o do mesmo diploma legal.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
9
Alega que o precedente do STJ citado no Relatório Fiscal para justificar a não
aplicação da decadência prevista no art. 150, § 4o do CTN, limitando seus efeitos apenas
aos casos de pagamento, diga-se em dinheiro através de DARF, de tributo lançado por
homologação, deve ser corretamente interpretado.
Na verdade não é o que se extrai do referido precedente, uma vez que este não trata
deste detalhe, qual seja, de pagamento em dinheiro através de DARF para acolher a
aplicação da decadência. Pelo contrário, o sentido atribuído a palavra pagamento contido
naquele precedente é o amplo, ou melhor, o da extinção do crédito tributário, ainda que
parcial, lançado por homologação e sujeito ao pagamento (no sentido amplo) por
antecipação.
Alega ainda que os saldos de créditos dos trimestres anteriores estão sendo
discutidos em outros processos e somente poderão ser cobrados ou exigidos quando do
trânsito em julgado da discussão administrativa, devendo portanto, ser anulada tal
cobrança exarada.
Ainda que assim não fosse, caberia a suspensão do presente feito face o caráter
reflexivo com os outros processos.
No mérito alega, em resumo, que:
Vendas com suspensão
Afirma que, de fato, houve informação equivocada por parte da impugnante durante
a fiscalização em relação às vendas com suspensão de FARELO DE SOJA (capitulo 23) e de
ÓLEO EM BRUTO PARA INDÚSTRIAS (capitulo 15).
Após concluídas as análises decorrentes do Relatório Fiscal, tomando como base
anexo disponibilizado pelo fisco junto ao relatório, verificou-se que as notas emitidas com
suspensão de PIS/Cofins na verdade referiam-se a condição de tributação dos clientes
destinatários das mercadorias, conforme detalhado abaixo por cliente:
AGROVENETO S/A - INDUSTRIA DE ALIMENTOS CNPJ 01.153.928/0001-79 Venda
realizada
com
suspensão
conforme
art.
40,
Lei
10.865/2004
(PREPONDERANTEMENTE EXPORTADOR).
ADAMA BRASIL LTDA CNPJ 02.290.510/0001-76 Venda com suspensão conforme
Inciso II do artigo 1o, da Lei 10.925/2004, considerando que esta empresa compra
óleo (MP) para produção de defensivos agropecuários classificados na posição
38.08 da TIPI.
TRAMONTO AGROINDÚSTRIA S/A CNPJ 07.777.771/0001-39 Venda realizada com
suspensão conforme art. 40, Lei 10.865/2004 (PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADOR)
Sendo assim, requer que os valores reinseridos pelo Sr. AFRFB no quadro às pág. 7 de
40 do Relatório Fiscal, sejam excluídos da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS
ora exigidas.
Subvenção para investimento
Alega que os valores lançados na Conta de Reserva de Investimento transitaram em
contas do receitas (faturamento) e compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS.
O incentivo, que consiste em reduzir o ICMS a Pagar, cujo valor é registrado na Conta
de Reserva de Capital, não representa faturamento, mas uma renúncia fiscal por parte do
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
10
Estado. Se a empresa adotasse outro procedimento contábil, os valores lançados em
Reserva de Capital seriam lançados como redutores da Conta de despesa de ICMS e não na
conta de Vendas (faturamento).
Portanto, ainda que a empresa não concorde com a tributação separada da
subvenção para investimento, como pretendido pelos Srs AFRFB, cabem os esclarecimentos
retro para demonstrar que ainda que de modo diverso e indireto estes valores foram
tributados pelo PIS e COFINS da receita/faturamento propriamente dito.
Crédito básico - divergência de arquivos eletrônicos
Alega que não procedem os argumentos apresentados pelos Srs AFRFB, pois toda a
documentação solicitada foi apresentada, e que apenas houve problema na validação
porque a partir da solicitação fiscal o prazo concedido era inviável, mas que foram
recebidos e aceitos pelos mesmos.
Ademais, os arquivos apresentados estão compatíveis com as informações da
DACON, e que possivelmente pelo exíguo tempo disponível à fiscalização os Srs. AFRFB
podem ter deixado de considerar todos os arquivos da empresa, totalizando de forma
incorreta, como os próprios reconhecem que não conseguiram importar todos os arquivos
da IN/86 para o sistema de análise.
Ratifica as informações prestadas anteriormente, e reapresenta os arquivos da IN86,
bem assim o recibo entrega dos mesmas ao Sr. AFRFB no inicio da fiscalização.
Glosa relativa ao Estorno Crédito Presumido
A interessada aponta erros na composição da glosa pela fiscalização, como se
transcreve a seguir:
1 - no quadro 1, da pág. 21 de 40 do Relatório Fiscal, o Sr. AFRFB relaciona por
produto os valores a serem estornados, conforme demonstrativos entregues pela
Impugnante à fiscalização. Neste quadro, após a listagem, o Sr. AFRFB faz uma
auto soma dos valores, segregando entre Soja e demais grãos. A partir de Abril até
Junho, constam valores na linha de Biodiesel, que por erro do critério aplicado,
soma tanto no grupo de Soja, quanto no grupo de demais grãos. Essa soma
duplicada, acaba por aumentar em aproximadamente R$ 21 milhões a base de
cálculo do estorno.
2 - é notado na fiscalização, e comprovado pela Impugnante, que por erro interno
da Impugnante, houve o agrupamento dos valores de estorno na Memória de
cálculo, em um único grupo de demais grãos. Nessa linha, o Sr. AFRFB, no último
quadro da pág. 21 de 40, considera a utilização desse valor pelos demais grãos e
na seqüência utilizando a "sobra" para a base de cálculo da Soja. Ao fazer isso,
majora a base de cálculo da Soja em 35% equivocadamente, sendo que o crédito
presumido da Soja é de 50%. Este é o segundo erro.
Glosas de fretes
Entende a Impugnante que o frete das devoluções compõe o custo de aquisição e de
produção, suportado pela mesma. Há que se ressaltar que não há disposição legal expressa
vedando este crédito, tanto que o Sr. AFRFB apega-se no RIR de forma paralela.
O transporte da mercadoria que havia sido destinado a venda/adquirido e retornou
ao estabelecimento, é uma despesa suportada pelo vendedor/Impugnante da mercadoria e
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
11
também preencheria os requisitos para direito creditório previsto no inciso IX do artigo 3o
das Leis n° 10.637/ 2002 e 10.833/2003.
Em relação ao frete de transferência do produto acabado, dos insumos ou dos
produtos em elaboração, afirma que este já faz parte do processo de venda, apenas
diferindo da venda direta ao destinatário final pela passagem da mercadoria pela filial
receptora, e de produção, por óbvio.
O Sr. AFRFB aplica interpretação completamente contraditória com os fundamentos
das glosas dos itens anteriores, pois afirma que não há previsão legal para a tomada do
crédito. Contraditória porque tanto nos itens anteriores como neste há previsão ao direito
de crédito; o que não há é a vedação aplicada, que é resultado de interpretação não
condizente com texto legal e ao aspecto finalístico da lei.
Pelas razões expostas, solicita o cancelamento da autuação fiscal.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO(RJ) julgou a impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
É de cinco anos o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais,
consoante Súmula Vinculante no 8, que declarou inconstitucional o art. 45 da Lei
8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os
dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
PIS. COFINS. SUSPENSÃO. VENDA A PJ PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA
Nas notas fiscais relativas a venda a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, deverá constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS".
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. SUBVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
A contribuição para a Cofins incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
12
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
expressamente previstos na legislação de regência, que não é o caso dos gastos
com transporte do produto, acabado ou em elaboração, entre estabelecimentos
industriais ou distribuidores da mesma pessoa jurídica e das despesas de frete na
devolução de mercadorias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
PIS. COFINS. SUSPENSÃO. VENDA A PJ PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA
Nas notas fiscais relativas a venda a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, deverá constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS".
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. SUBVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
A contribuição para a Cofins incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
expressamente previstos na legislação de regência, que não é o caso dos gastos
com transporte do produto, acabado ou em elaboração, entre estabelecimentos
industriais ou distribuidores da mesma pessoa jurídica e das despesas de frete na
devolução de mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 25 de novembro de 2018, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a
eventual relação existente entre os autos n.13971.723730/201451 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/201141 e 13971.908783/201105, bem como a relação do primeiro processo
administrativo aqui citado com o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação
dos referidos processos quanto ao julgamento de recursos interpostos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, deixou de se manifestar sobre os
resultados da diligência fiscal.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
13
Novamente, o colegiado, em sessão realizada no dia 25 de abril de 2023, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora realizasse as seguintes apurações:
1. que a Autoridade Fiscal informe os efeitos dos julgamentos definitivos na esfera
administrativa dos processos no13971.723730/201451 e aqueles autuados sob
os ns. 13971.908784/201141 e 13971.908783/201105 para os saldos credores
transportados para os períodos seguintes, sobretudo no período autuado, e
sobre o montante lançado das contribuições no presente processo;
2. que a Autoridade Fiscal analise a contabilidade de Recorrente a fim de informar
se o procedimento contábil adotado pela empresa, conforme explicado em seu
recurso, de fato propiciou o oferecimento dos incentivos fiscais de ICMS na
tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS;
3. que a Fiscalização analise as planilhas e documentos juntados pela Recorrente e
se pronuncie se de fato ocorreram os erros alegados pelo Contribuinte no itens
“(c.1) Glosa por Falta de Comprovação dos Créditos (Crédito Básico), “C.2) Glosa
por Falta de Comprovação dos Créditos (Crédito Presumido)” e “c.3) Glosa
relativa ao Estorno Crédito Presumido” do recurso voluntário);
4. que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima; e
5. após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
O Contribuinte, devidamente cientificado e se manifestou sobre os resultados da
diligência fiscal (s-fls/2.102 a 2.113.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, a lide trata de autos de infração de diferenças de PIS e COFINS
do período de 01/2010, decorrentes das glosas de créditos e receitas não incluídas na base de
cálculo dessas contribuições em desacordo com os preceitos legais, conforme a seguir
discriminado:
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
14
1) da majoração da base de cálculo das contribuições, em decorrência da
inclusão de receitas, pela fiscalização, as quais o sujeito passivo originariamente
deixou de oferecer à tributação das contribuições (vendas com suspensão e receitas
de subvenção );
2) da redução a zero dos saldos das contribuições não-cumulativas, ao final do
período de apuração 12/2009, conforme Relatório Fiscal que integra o processo n°
13971.723730/2014-51); e
3) das glosas fiscais aplicadas aos créditos apurados pelo sujeito passivo para
o período sob análise (glosa de créditos básicos, glosa de créditos presumidos,
estorno de crédito presumido e glosa de créditos de frete entre estabelecimentos).
A DRJ considerou integralmente improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente em suas preliminares e mérito.
Preliminar de sobrestamento/Desconsideração do saldo credor anterior aquele fiscalizado
Preliminarmente, o Contribuinte pede o sobrestamento do julgamento até o
deslinde final do processo no13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/2011-41 e 13971.908783/2011-05, haja vista que neles estão sendo discutidos as
glosas de créditos anteriores relativos a 12/2009, que levaram ao saldo de créditos desse período
ter sido zerado, com reflexos para o cálculo das contribuições dos períodos seguintes.
Este Colegiado, resolveu converter o julgamento em diligência pois necessitava que
a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a eventual relação existente entre os
autos n.13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns. 13971.908784/2011-41 e
13971.908783/2011-05, bem como a relação do primeiro processo administrativo aqui citado com
o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação dos referidos processos quanto
ao julgamento de recursos interpostos.
Atendendo a solicitação do Colegiado, o Auditor elaborou gráfico analítico da
relação entre todos os processos envolvidos no procedimento, a seguir reproduzido:
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
15

Como se observa, os processos informados no gráfico analítico formam uma
sequência de análises verificatórias dos créditos das contribuições citadas do 3o trimestre de 2009
ao 4o trimestre de 2010.
Como já tinha havido o julgamento definitivo na esfera administrativo dos
processos no13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns. 13971.908784/2011-41 e
13971.908783/2011-05, os seus efeitos deviam ser refletidos nos períodos autuados seguintes,
com redução significativa da autuação ou mesmo o seu cancelamento integral, informação que
não constava nos autos.
Assim, por meio de diligência, o colegiado solicitou que a autoridade fiscal
informasse os efeitos desses julgamentos definitivos na esfera administrativa para os saldos
credores transportados para os períodos seguintes e sobre o montante lançado das contribuições.
Além disso, também foram objeto da diligência aspectos da contabilização das
subvenções do ICMS, comprovação de créditos básicos e créditos presumidos glosados e erros de
cálculos dos estornos de créditos presumidos.
Atendendo a solicitação do Colegiado, o Auditor elaborou o relatório fiscal.
Na sua manifestação sobre os resultados da diligência a recorrente informa que os
aludidos processos estão judicializados, por isso solicita que o julgamento do processo ora
analisado, na instância administrativa, deve ser sobrestado até o julgamento final dos processos
judicializados.
Entendo, que as infrações de glosas de créditos e de não inclusão de rubricas de
receita na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS são autônomas em relação às
infrações que originaram os autos de infração que reduziram os saldos de créditos em períodos
anteriores. Portanto, conforme apurado em diligência fiscal, não há qualquer relação de
prejudicialidade entre aqueles processos anteriores e o presente processo.
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
16
O auditor foi assertivo ao afirmar que não há efeitos no presente processo dos
julgamentos definitivos, na esfera administrativa, dos processos nos 13971.723730/2014-51,
13971.908784/2011-41 e 13971.908783/2011-05, conforme se pode conferir no trecho a seguir da
informação fiscal da diligência:
a. 13971.723730/2014-51: o processo refere-se a auto-de-infração em virtude de
insuficiências de recolhimento de PIS e Cofins dos meses 10, 11 e 12/2009. O
Acórdão de Impugnação (no 12-80.810 - 17a Turma da DRJ/RJO - 26 de abril de
2016, copiados para os presentes autos, fls. 769/784) julgou procedente o
lançamento efetuado. Já o Recurso Voluntário (fls. 785/835) foi considerado
intempestivo (cfe. Intimação DRF/BLU/SACAT No 324/2016, fls. 9836/838),
iniciando-se a cobrança administrativa. Não foi acolhida Petição da empresa no
sentido de suspender a exigência enquanto não houvesse decisão administrativa
definitiva dos processos 13971.908784/201141 e 13971.908783/201105, que
poderiam impactá-lo e, então foi dada sequência à cobrança (Informação
DRF/BLU/SACAT 10/2016). Concluindo, não houve, após o encerramento do
julgamento administrativo, qualquer alteração no valor do lançamento, bem
como também não houve alteração na inexistência de saldo remanescente das
contribuições ao final de 12/2009, a serem transportados para períodos
subsequentes. Não há, portanto, qualquer impacto das decisões administrativas
desse processo no presente lançamento (12/2010).
b. 13971.908784/2011-41: após as decisões administrativas (que foram trazidas
aos presentes autos, entre as fls. 1433/1992), foi emitido Relatório de Diligência
fiscal (que ora anexamos ao presente despacho) contendo a execução dos
acórdãos. Conclui pela alteração dos créditos reconhecidos, dentro do Perdcomp
30312.34168.161009.1.1.09-3040 (Cofins – 3o trimestre/2009). Entretanto,
continuaram inexistindo saldos de créditos, ao final de 09/2009, a serem
transferidos para a apuração de períodos subsequentes, uma vez que a totalidade
dos créditos reconhecidos, aí incluídos os aumentos decorrentes dos acórdãos, foi
objeto do ressarcimento citado. Não há, portanto, qualquer impacto das
decisões desse processo no presente lançamento (12/2010).
c. 13971.908783/2011-05: após as decisões administrativas (que foram trazidas
aos presentes autos, entre as fls. 873/1432), foi emitido Relatório de Diligência
fiscal (que ora anexamos ao presente despacho) contendo a execução dos
acórdãos. Conclui pela alteração dos créditos reconhecidos, dentro do Perdcomp
36192.32874.161009.1.1.08-9779
(PIS
–
3o
trimestre/2009).
Entretanto,
continuaram inexistindo saldos de créditos, ao final de 09/2009, a serem
transferidos para a apuração de períodos subsequentes, uma vez que a totalidade
dos créditos reconhecidos, aí incluídos os aumentos decorrentes dos acórdãos, foi
objeto do ressarcimento citado. Não há, portanto, qualquer impacto das
decisões desse processo no presente lançamento (12/2010).
(negritos nossos)
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
17
Contra essa conclusão da fiscalização a recorrente não fez qualquer contestação na
sua manifestação do resultado da diligência.
Tem-se, assim, que os julgamentos em definitivo na esfera administrativas dos
referidos processos não tiveram quaisquer efeitos sobre o montante lançado das contribuições no
presente processo.
Ademais, observa-se que os referidos processos judiciais das autuações anteriores
tratam de ações de execuções manejadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nas quais é
incabível a rediscussão do mérito da autuação.
Dessa forma, descabe, diante do regimento do CARF e da ausência de
prejudicialidade, o sobrestamento do presente feito, devendo ser afastada essa preliminar.
Decadência
Em suma, pede a recorrente que seja reconhecida a decadência do crédito
tributário das contribuições lançadas do período de 01/2010, haja vista que somente tomou
ciência formal da autuação em 04/2015, ou seja, após o prazo de 5 (cinco) anos previsto no
art.150, §4°, do CTN.
Aduz ainda que, conforme comprovado pela cópia anexa do DACON e da D CT F,
houve extinção do crédito tributário mediante compensação/desconto decorrente da não-
cumulatividade, nos termos do art. 156, II do CTN, fato determinante para aplicação do disposto
no art. 150, § 4o do mesmo Diploma Legal.
Sem razão à recorrente.
Como se sabe, os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no
qual o sujeito passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem
início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o). Somente no caso de
infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o termo inicial, em vez de contado da
ocorrência do fato gerador o prazo, é contado do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173,
I, e 150, § 4o, in fine, do CTN.
A recorrente alega que no período realizou compensação da contribuição, o que
teria o mesmo efeito do pagamento quanto a extinção do crédito, com o fim de que seja aplicada
a regra geral do art. 150, § 4o, do CTN, para efeito do prazo decadencial.
Resta ao colegiado então decidir se esta forma distinta de extinção do crédito
tributário (art. 156, II) equivale a pagamento, para fins de contagem do prazo decadencial, para
ser aplicada a regra geral do art. 150, § 4o, do CTN.
No entanto, entendo que a compensação não se equipara a “pagamento, visto que
esta está sujeita a ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, já que a
compensação demanda a comprovação da liquidez e certeza do crédito (art. 170, do CTN).
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
18
Assim, tendo em vista que a ciência do auto de infração se deu em 09/04/2015, e o
período da contribuição em discussão diz respeito a 01/2010, sem ocorrência de qualquer
antecipação pagamento, aplica-se ao caso a regra do inciso I, art.173, do CTN, para se constatar
que que a contribuição não foi atingida pela decadência, que somente ocorreria a partir de
01/2016.
Afasta-se, dessa forma, a preliminar de decadência.
Mérito
Da majoração da base de cálculo das contribuições por desconsideração das vendas com
suspensão
Segundo consta nos autos a Recorrente utilizou-se da suspensão na venda de
FARELO DE SOJA E OLEO EM BRUTO PARA INDUSTRIAS de ração (capitulo 23), fundada no
parágrafo 2°, do artigo 40, da Lei n° 10.865/2004, qual seja, vendas para empresas enquadrados
na condição de 'preponderantemente exportadoras:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei n° 10.925, de 2004) (Vigência)
A DRJ não acolheu a pretensão da recorrente neste ponto por entender que não
constava nos autos qualquer indicação de que a exigência constante do parágrafo 2o do artigo 40
da Lei n° 10.865/2004 tivesse sido cumprida. A interessada limitou se a argüir a isenção sem, no
entanto, carrear ao processo qualquer elemento de prova".
No recurso voluntário, a recorrente informa que trouxe aos autos neste momento
processual as NF's de venda para as duas empresas citadas, comprovando a venda e o destaque
no corpo da mesma que a venda foi realizada com 'suspensão'. Diz que, embora não fosse
necessário citar o dispositivo legal correspondente, conforme o § 2° do art. 40 da Lei n° 10.865/04,
a empresa citou nas informações complemetares da NF como fundamento legal o art. 9o da Lei n°
10925/04, em flagrante equívoco, motivado por erro de parametrização nos sistema de emissão
das NF's.
Como se observa, a questão colocada para o Colegiado é decidir se a Recorrente
tem o direito de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS as receitas de vendas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem às pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras, pela aplicação do regime de suspensão previsto no artigo 40,
da Lei no 10.865/2004.
Vejamos o que diz o artigo 40 da Lei no 10.865/2004:
Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
19
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 1o Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano calendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido igual ou superior a 70% (setenta por cento) de sua receita
bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os
impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação dada pela Lei no
11.529, de 2007)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo, deverá
constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I- atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal; e
II- declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de que
trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica obrigada a
recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas de juros e multa
de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir da data da aquisição.
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e à Cofins-Importação incidentes sobre os produtos de que trata o
caput deste artigo".
(negritos nossos)
A referida suspensão trata de um benefício fiscal destinado a desonerar a operação
interna e de importação anterior à exportação para outros países de empresas
preponderantemente exportadoras, conforme definido em lei, na hipótese de compra e venda e
importação de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Como se observa, o referido dispositivo impôs várias condições para o Contribuinte
usufruir do benefício fiscal, bem como remeteu à Secretaria da Receita Federal o estabelecimento
de outros termos e condições necessárias ao caso.
Nos termos estabelecidos no § 4o, I, do art.40, da referida lei, a Secretaria da
Receita Federal exerceu o seu poder regulamentador por meio da IN SRF no 595/2005,
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
20
estabelecendo que as empresas que pretendem usufruir do benefício, além das condições
impostas na lei, devem realizar também habilitação ao regime, nos termos do art.2o e 6o da IN
595/2005, in verbis:
Art. 2o Somente a pessoa jurídica previamente habilitada ao regime pela
Secretaria da Receita Federal (SRF) pode efetuar aquisições de MP, PI e ME com
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na forma do art.1o.
(...)
Art. 6o A habilitação será concedida por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE),
emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat, publicado no Diário Oficial da União.
Extrai-se do referido dispositivo que a habilitação é condição necessária e essencial
para usufruto do benefício fiscal, ainda que a Empresa tenha atendido outras condições
estabelecidas em lei ou na própria instrução normativa.
O procedimento de habilitação no regime de suspensão consiste no pedido
instruído com a documentação exigida para fins de comprovação de que a Empresa atende aos
requisitos da Lei para ser considerada "preponderantemente exportadora", a ser analisado pela
DRF ou pela Derat.
Resultante do pedido de habilitação feito nos termos estabelecidos deve ser
emitido um Ato Declaratório Executivo (ADE), emitido pelo Delegado da DRF ou da Derat,
publicado no Diário Oficial da União", que será "emitido para o número do CNPJ do
estabelecimento matriz e aplica-se a todos os estabelecimentos da pessoa jurídica requerente".
(artigo 6o, caput e parágrafo 1o, da IN 595).
Tratando-se de condição essencial, entendo que a falta do ADE de habilitação
impede que a operação de venda se dê acobertada pela suspensão prevista no art.40, da Lei no
10.865/2004.
Vale lembrar ainda que no caso de suspensão do crédito tributário a legislação deve
ser interpretada de forma literal, nos termos do art 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
No caso concreto, observa-se que a recorrente não trouxe ou informou o número
nos autos do ADE de habilitação ao regime das destinatárias dos produtos, apenas trouxe cópias
de notas fiscais que sequer citam o referido dispositivo legal, não sendo hábeis para provar a
suspensão em comento.
Assim, mantém-se a decisão recorrida neste ponto.
Subvenção para investimento dos valores lançados como reserva de capital
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
21
A lide trata da exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos créditos
presumidos de ICMS concedido pelos estados, tratados pela empresa como não sujeitos à
tributação dessas contribuições.
Para a Fiscalização, o contribuinte auferiu receita de créditos presumidos de ICMS,
conforme escriturado nas contas contábeis informadas de acordo com o mês, e que tais receitas
não foram somadas à base de cálculo das contribuições de que se trata, conforme os balancetes
extraídos do SPED Contábil.
A defesa, por sua vez, argui que os créditos presumidos de ICMS não compõem a
base tributável dos tributos lançados por não consistirem de valores recebidos em decorrência das
atividades empresariais do contribuinte, sejam elas operacionais (faturamento) ou não-
operacionais (receita), mas de valores redutores de custo, na medida em que se trata de benefício
utilizado diretamente para reduzir o montante devido a título do próprio gravame estadual na
sistemática da não cumulatividade que rege o ICMS. Para corroborar suas alegações, traz
posicionamentos doutrinários e jurisprudência do STF e STJ.
Com relação aos fatos geradores do PIS e da COFINS, ponto fundamental é analisar
se o valor que se pretende tributar possui natureza jurídica de receita, vez ser esse o critério que
definirá a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, nos termos do que dispôs o
legislador nos artigos 1o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como nos arts.1o, 2o e 3o da
Lei 9.718/98.
Desta feita, mais importante que a classificação contábil do incentivo em tela, é a
definição de sua natureza jurídica, pois dela dependerá o seu regime jurídico de tributação.
Nesse passo, inicialmente, fazem-se necessárias algumas considerações a respeito
das modalidades de subvenções existentes a fim se buscar a real identidade do benefício fiscal em
discussão e o seu adequado tratamento tributário.
Como se sabe, existem duas modalidades de subvenções:
a) subvenção para custeio: são aquelas transferências dos entes governamentais de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de 16 auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de
despesas e custos, nas suas operações (PN CST 112/78);e
b) subvenção para investimentos: são aquelas transferências de recursos dos entes
governamentais para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliar na aplicação em bens ou
direitos para implantação ou expansão de empreendimentos econômicos (PN CST 112/78).
Para efeitos de tributação das subvenções pelo IRPJ e CSLL, o RIR/99 (Regulamento
do Imposto de Renda-Decreto n°3.000/99) prescreve que a subvenção para custeio deve ser
computada na apuração do lucro operacional, e a outra aplicada em investimentos para a
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos não deve ser computada na apuração
do lucro real, desde que apresente alguns requisitos, conforme a seguir indicado:
DECRETO No 3.000, de 26/03/1999
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
22
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
II as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
III as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(Lei no 8.036, de 1990, art. 29).
(...)
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (DecretoLei no
1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e DecretoLei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou II feitas em cumprimento de obrigação de garantir a
exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências
passivas ou insuficiências ativas.
(...)
Por meio do Parecer Normativo n° 112/1978 a Receita Federal explicitou os
requisitos principais para que um incentivo seja caracterizado como subvenção para investimento:
- recursos oriundos de pessoas jurídicas de direito público;
- possuírem destinação específica para investimentos em implantação ou expansão
do empreendimento econômico projetado;
- sincronismo entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado;
- o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico; ser registrada contabilmente em conta de reserva de capital que poderá somente ser
utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social.
Anteriormente, a Lei das Sociedade por Ações (Lei 6.404/76) determinava o registro
contábil das subvenções para investimento como reserva de capital. Com o advento das alterações
promovidas pelo art.10 da Lei no11.638/2007, a alínea “d” do § 1o do art. 182 da Lei das S/A, que
determinava a classificação das subvenções para investimento como reservas de capital, tal
dispositivo foi expressamente revogado. Em razão disso, a Lei no 11.941, de 2009, estabeleceu, em
seu art. 18, outro procedimento na contabilidade com relação às subvenções para investimento,
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
23
determinando que deveria ser reconhecida em conta de resultado pelo regime de competência e
mantida em reserva de lucros até o limite do lucro líquido do exercício, in verbis:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
refere o art. 38 do Decreto Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá: (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência)
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações constantes
das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da
competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem pela sua
observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro
real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele
tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste
artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2° O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de
que trata o § 2o do art. 38 do DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
24
não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1° do art. 15 desta
Lei.
§ 3° Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput
deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste
caso não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do
caput deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
Já com relação a tributação do PIS e da COFINS, o art. 21 da Lei no 11.941/09
estabelecia a possibilidade de se excluir da base de cálculo do PIS/COFINS, as subvenções para
investimento de que tratava o art. 18 do mesmo diploma legal. Eis o texto legal citado:
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS. (Vide Medida Provisória no 627, de
2013) (Vigência)(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art.
18 desta Lei; e
II – o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19 desta Lei.
(negrito nosso)
Posteriormente, essas regras sobre subvenções para investimentos foram
regulamentadas nos termos do art.30 da Lei no12.973, de 13 de maio de 2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art.195A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
25
I capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou
III integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
O art. 30 da Lei n° 12.973/2014 passou a ter a seguinte redação, dada pela LC n°
160/2017:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que somente poderá ser utilizada para:
I absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
26
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou
III integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.(Incluído pela Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei
Complementar no 160, de 2017)
(negrito nosso)
Percebe-se que o §4o estabelece que os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições
não previstos no art. 30. Tal dispositivo vedou, portanto, outros requisitos, além daqueles
previstos no art. 30, afastando de vez a celeuma quanto a imposição daqueles entendidos pela
Receita Federal no Parecer no112/78 como necessários a caracterização de um incentivo fiscal
como subvenção para investimento, a exemplo da necessidade de existência de “sincronismo”
entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado na aplicação dos recursos
governamentais concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
Ressalte-se que o §5o do mesmo dispositivo legal determina a aplicação do §4o aos
processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, aplicando-se, portanto,
ao presente processo.
Resta analisar, assim, se a empresa cumpriu estritamente aqueles outros requisitos
presentes no art.30 da Lei n° 12.973/2014 para caracterizar o referido benefício fiscal como
subvenção para investimento, conforme o conteúdo antes transcrito.
Depreende-se do dispositivo em comento que o primeiro requisito legal a ser
atendido para que um incentivo fiscal de ICMS concedido pelo Estado seja considerado como
subvenção para investimento é que ele seja registrado como reserva de lucros. O segundo
requisito é que essa reserva de lucros só poderá ser utilizada para absorção de prejuízos e
aumento de capital. Conclui-se que, no caso de não atendimento cumulativo desses requisitos, o
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
27
benefício fiscal do ICMS não se caracterizará com subvenção para investimento, restando, por via
de conseqüência, que seja classificada na modalidade de subvenção para custeio.
Como se percebe nos autos, a empresa contabilizou os benefícios de ICMS
transitando pelo resultado e constituiu reserva de lucros, na modalidade denominada Reserva de
Capital - Res. Subv. p/Investimento. Não houve qualquer questionamento no procedimento
quanto a utilização diversa de absorção de prejuízos e aumento de capital. Tal procedimento
contábil, portanto, está de acordo com o que determina o art.18 da Lei no 11.941, de 2009
(posteriormente substituído pelo art.30 da Lei no12.973/2014).
Dessarte, conclui-se que as subvenções as quais o Contribuinte se beneficiou têm
natureza jurídica de subvenção para investimento e por isso não compõem a base de cálculo para
o PIS e COFINS, conforme legislação anteriormente transcrita.
Glosa por Falta de Comprovação dos Créditos Básicos e Presumido
Neste tópico, foram glosados créditos porque a fiscalização identificou diferenças
entre os valores informados em DACON e os arquivos apresentados.
Segundo a recorrente, da análise efetuada verificou-se que na verdade não
tratavam-se de diferenças, mas sim de 1 (urn) arquivo que muito provavelmente o Sr. AFRFB não
atentou para as informações referentes a filial/estabelecimento com CNPJ terminando em 0239-
91.
Nesse sentido, a Recorrente elaborou 3 quadros (1-Créditos Básicos - CST 56; 2-
Créditos Básicos; 3-Arquivo_4105_FiliaL0335) que seguem anexos demonstrando toda a
composição das diferenças do crédito básico e o presumido. As informações destes quadros foram
extraídas do arquivo da IN86 enviado ao Sr. AFRFB ainda na oportunidade da fiscalização.
O colegiado baixou o processo em diligência para que o auditor se pronunciasse
sobre as alegações da recorrente quanto as diferenças apuradas.
O auditor teve a seguinte conclusão sobre o quesito da diligência:
Em relação aos argumentos dos itens c.1 (Glosa por Falta de Comprovação dos
Créditos - Crédito Básico) e c.2 (Glosa por Falta de Comprovação dos Créditos -
Crédito Presumido) do Recurso Voluntário, os valores combatidos referem-se aos
meses março/2010 e abril/2010. Por essa razão, ainda que possa assistir razão à
Recorrente, não há qualquer impacto em relação à apuração de 01/2010 (objeto
do presente processo). Cabe comentar que, de fato, procedem os argumentos em
relação às glosas combatidas, naqueles meses (03 e 04/2010), o que será relatado
em diligência relativa aos autos do processo 13971.902472/2015-58, que trata da
análise das mesmas contribuições, no período do 2o trimestre/2010 e, por isso,
impactadas por redução nessas glosas nos meses de 03 e 04/2010), mediante o
aumento do saldo a ser transportado de 06/2010 a 07/2010.
Como se observa, os arquivos juntados pela recorrente dizem respeito aos meses
de 03 e 04/2010, não tendo relação com o período ora analisado. Segundo informa o auditor, as
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
28
competências de março e abril/2010 são discutidas em outro processo, o de
no13971.902472/2015-58, no qual é discutida a glosa de créditos das contribuições.
Na manifestação do resultado da diligência, a recorrente concorda com as
conclusões da fiscalização neste ponto.
Dessa forma, não devem ser conhecidas as alegações sobre glosas por falta de
comprovação dos créditos básicos e presumido.
Glosa relativa ao estorno crédito presumido
Neste tópido, o AFRFB alegou que há diferenças entre os valores da Memória de
cálculo de estorno e os valores efetivamente estornados na planilha suporte da DACON.
Contudo, a recorrente diz que identificou erros na composição da glosa, como se
esclarece a seguir:
1-, da pág. 21 de 40 do Relatório Fiscal, o Sr. AFRFB relaciona por produto os
valores a serem estornados, conforme demonstrativos entregues pela
Impugnante à fiscalização. Neste quadro, após a listagem, o Sr. AFRFB faz uma
auto soma dos valores, segregando entre Soja e demais grãos. A partir de Abril até
Junho, consta valores na linha de Biodiesel, que por erro do critério aplicado,
soma tanto no grupo de Soja, quanto no grupo de demais grãos. Essa soma
duplicada, acaba por aumentar em aproximadamente R$ 21 milhões a base de
cálculo do estorno.
2- é notado na fiscalização, e comprovado pela Impugnante, que por erro interno
da Impugnante, houve o agrupamento dos valores de estorno na Memória de
cálculo, em um único grupo de demais grãos. Nessa linha, o Sr. AFRFB, no último
quadro da pág. 21 de 40, considera a utilização desse valor pelos demais grãos e
na sequencia utilizando a "sobra " para a base de cálculo da Seja. Ao fazer isso,
majora a base de cálculo da Soja em 35% equivocadamente, sendo que o crédito
presumido da Soja é de 50%. Este é o segundo erro.
Este tópico também foi objeto de quesito da diligência fiscal para que o auditor se
pronunciasse sobre os erros de cálculos alegados.
Sobre as alegações de erros de cálculos alegados pela recorrente, o auditor concluiu
da seguinte forma:
13. Já em relação aos argumentos do item c.3 do Recurso Voluntário (Glosa
relativa ao Estorno Crédito Presumido), assiste razão à Recorrente (com a ressalva
de erro na tabela de fls. 620, em relação à diferença do PIS de 02/2010), sendo
que as diferenças entre os estornos efetivamente feitos e os valores corretos
(conforme os demonstrativos, confirmados pela Recorrente) são de:

201001
201002
201003
DIFERENÇAS
PIS
5.659,23
68.384,11
114.907,87
ESTORNO
COFINS
26.066,74
314.981,33
529.272,62

201004
201005
201006
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
29

E
ntretanto, como o presente processo trata de lançamento relativo ao mês
01/2010, o único impacto no mesmo advém das diferenças de PIS e Cofins deste
mês (primeira coluna numérica da tabela acima).
14. Uma vez que as glosas relativas àqueles estornos, em 01/2010, foram de R$
21.520,21 para o PIS e R$ 99.123,40 para a Cofins, a presente revisão irá reduzir
as insuficiências pelo valor correspondente à diferença entre as glosas originais e
as glosas agora revistas, da seguinte maneira:

1
5
.
Desse modo, as insuficiências de PIS e Cofins de 01/2010, objeto do presente
lançamento, devem ser reduzidas conforme resumo a seguir:
Redução nas Insuficiências de PIS e Cofins de 01/2010

PIS
Cofins
Lançamento
1.381.282,26
6.362.269,75
Redução
15.860,99
73.056,66
Novo valor
1.365.421,27
6.289.213,09
Neste tópico, a recorrente também concorda com as conclusões do auditor quanto
a reversão das diferenças contatadas neste tópico.
Não existindo mais controvérsia a respeito deste tópico, acolhe-se no presente voto
a conclusão da fiscalização na diligência para reduzir os lançamentos de PIS e COFINS nos
montantes de R$ 15.860,99 e R$ 73.056,66, respectivamente.
Glosa de fretes de devolução
A fiscalização identificou o aproveitamento indevido de créditos relativos a fretes
correspondentes a devoluções de compras e vendas.
Afirma a fiscalização que inexiste, em qualquer dessas situações, previsão legal para
a tomada de créditos relativamente aos serviços de transporte.
No caso das devoluções, a identificação foi feita com base nos CFOP das notas
fiscais vinculadas aos fretes, quando igual a 5.201 (devolução de compra para industrialização) ou
5.202 (devolução de compra para comercialização).
Sem razão à recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo de
aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao
amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
DIFERENÇAS
PIS
299.257,82
121.124,23
298.904,10
ESTORNO
COFINS
1.378.399,63
557.905,55
1.376.770,42
MÊS 01/2010
PIS
COFINS
GLOSA REF. DIFERENÇAS ESTORNO NO REFISC
21.520,21
99.123,40
GLOSA REF. DIFERENÇAS ESTORNO COM ESTA REVISÃO
5.659,22
26.066,74
REDUÇÃO DA GLOSA (GLOSA ORIGINAL MENOS GLOSA REVISTA)
15.860,99
73.056,66
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
30
ii)nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo vendedor, nos
termos do inciso IX do artigo 3o, da Lei no 10.833/03; e
iii)o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°
da Lei no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados, que as despesas com
fretes tratam do transporte de devoluções de compras e vendas. Desta feita, o transporte de
mercadorias devolvidas na compra e na venda não se enquadram em nenhum dos permissivos
legais de crédito citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o
custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre
vendas, naquele que o vendedor assume o ônus do frete, tampouco pode ser considerado insumo
na prestação de serviço ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem fora
da operação de produção.
Assim, com base nessa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes nas
devoluções de mercadorias na compra e venda.
Glosa relativa a fretes de transferência de produtos acabados e em elaboração
A glosa desse tópico refere-se a créditos calculados pelo contribuinte sobre
despesas com fretes em transferências de bens, entre seus estabelecimentos. Segundo a descrição
dos fatos do auto de infração, a glosa alcança as transferências de produtos acabados e de
produtos em elaboração. Para esse tipo de despesa, diz que inexiste, em qualquer dessas
situações, previsão legal para a tomada de créditos relativamente aos serviços de transporte.
A recorrente se insurge contra a conclusão do auto de infração afirmando que, na
verdade, o frete da transferência do produto acabado e dos produtos em elaboração, já faz parte
do processo de venda, apenas diferindo da venda direta ao destinatário final pela passagem da
mercadoria pela filial receptora, e de produção, por óbvio. Tal situação não descaracteriza o
processo de venda nem de produção como um todo, posto que no primeiro caso equivale ao custo
de transporte a vencia direta. Assim, com base no inciso IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03, a
glosa deve ser revertida.
Sem razão a Recorrente.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da não
cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i)na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo de
aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n° 3.000/99) e, assim, ao
amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
ii)nas vendas de mercadorias, no caso do ônus ser assumido pelo vendedor, nos
termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03; e
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
31
iii)o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°
da Lei no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos juntados, que as despesas com
fretes tratam em parte do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para outros
estabelecimentos da empresa não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o custo de aquisição
dos bens destinados a revenda, não se confunde também com o frete sobre vendas, naquele que
o vendedor assume o ônus o frete, tampouco pode ser considerado insumo na prestação de
serviço ou na produção de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período pós
produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir parcialmente
transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pela
razões anteriormente aduzidas, há direito de apropriação de crédito sobre o valor
do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se o valor de
aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das referidas
contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
32
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se a conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
33
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
(negritos nossos)
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu esse mesmo entendimento em seu
item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após
a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize
em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos
estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado
possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
(negritos nossos)
No entanto, quanto ao transporte de produtos em elaboração, deve ser
reconhecido o crédito, posto que os fretes nessa modalidade podem ser creditados, nos termos
do artigos 3.o, inciso II, da Leis n.o 10.833/03 e 10.637/2002, como insumos ao processo produtivo
pelo critério da essencialidade.
Assim, com base nessa motivação, devem ser revertidas as glosas de fretes no
transporte de produtos em elaboração.
Dispositivo
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.710 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720616/2015-50
34
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações sobre glosas por falta de comprovação dos créditos básicos e
presumido, afastar as preliminares de decadência e de sobrestamento, e, no mérito, dar parcial
provimento para: i) excluir as subvenções para investimento concedidas pelos estados da base de
cálculo para o PIS e COFINS; ii) acolher a conclusão da fiscalização na diligência a fim de reduzir os
lançamentos de PIS e COFINS nos montantes de R$ 15.860,99 e R$ 73.056,66, respectivamente,
em decorrência de correções de erros de cálculo; e iii) reverter as glosas sobre fretes no
transporte de produtos em elaboração.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2452
DF CARF MF
Original